Tribunal: TJDFT
Processo: 0722502-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. JUÍZO DA VIGÉSIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. NÃO EVIDENCIADA DIFICULDADE DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. DECLARAÇÃO PREMATURA DE INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras contra o Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, em autos de ação de cobrança.
2. Ainda que se trate de relação de consumo, não pode o Juiz declinar de ofício a incompetência territorial (Súmula 33 do STJ).
3. A incompetência relativa será alegada como questão preliminar de contestação, oportunidade em que caberá ao consumidor avaliar a conveniência de se valer ou não da prerrogativa legal de ter a ação proposta em seu domicílio, podendo, inclusive, optar pelo foro de eleição.
4. Conflito conhecido para declarar competente o d. Juízo Suscitado.